Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital no 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, a recorrente é portadora de doença renal crônica terminal, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público convencional para o seu tratamento.
3. Comprovada a hipossuficiência da autora portadora de insuficiência renal crônica, que carece de condições financeiras para se locomover até a clínica e não consegue fazer uso do transporte público convencional, em virtude do seu quadro debilitado de saúde, é necessária a determinação para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado à recorrente, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno (Precedentes: Acórdãos no 1417660 e 1417730).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.